Tribunal: TJMT
Processo: 1018427-79.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018427-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANI VIANA DA COSTA - CPF: 004.501.081-12 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – PRETENDIDA COBERTURA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico sinalize a necessidade da cirurgia para aliviar sobrecarga na coluna cervical e medula, não comprova que a demora na realização da cirurgia denominada Mamoplastia Redutora causará dano irreversível à paciente. Assim, imperiosa a manutenção da decisão hostilizada que indeferiu a tutela de urgência na origem.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1018427-79.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIANI VIANA DA COSTA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
n.º 1027009-62.2022.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante para compelir a Agravada a autorizar/custear o procedimento cirúrgico denominado “mamoplastia redutora”.

Inconformada, insurge-se a Recorrente almejando a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o procedimento cirúrgico de redução de mamas é imprescindível para o restabelecimento de sua saúde, tanto física, como psíquica.

Ressalta o diagnóstico de hérnia de disco na coluna cervical - C5/C6 + C6/C7, a qual é derivada de sua condição de "gigantomastia", cuja moléstia agrava os problemas de saúde de espondilose cervical com alterações degenerativas facetarias cervicais.

Defende a realização do procedimento cirúrgico, sob a alegação de que suas mamas têm tamanho aproximado 2,5 litros cada (peso equivalente), fato que acentua a sobrecarga sobre sua coluna. Destaca que a cirurgia irá favorecer o tratamento de fibromialgia, bem como de descompressão da cervical e medula, além da depressão, pois vive em estado de angústia e desordem emocional em razão dessa condição clínica.

Por fim, assenta que os pressupostos para a concessão da medida
in limine
estão satisfatoriamente demonstrados.

Com suporte nessas assertivas, pugnou pela antecipação da tutela recursal para que,
incontinenti
, seja autorizado o procedimento cirúrgico solicitado. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido
liminar foi indeferido (ID. 143385671).

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a Contraminuta, conforme certidão de ID. 147909194.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022